Tribunal: STF
Processo: AI 322401
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS: PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
        I. - Questões constitucionais postas no RE não
prequestionadas no acórdão. Incidência da Súmula 282-STF.
        II. - Agravo não provido.